Tribunal: TJES
Processo: 5001347-57.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001347-57.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE MARTINS
RECORRIDO: ISABELA FARIA CAMPOS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1644903).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GISELLE SAYONARA MARTINS DA SILVA
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve falha na prestação dos serviços ou ato ilícito, pois o agendamento foi cancelado um mês antes do evento, tempo razoável e suficiente para a recorrida se reorganizar e contratar outro profissional para o casamento;
d)
que a situação caracterizou rescisão contratual antecipada;
e)
que a sentença do Juízo
a quo
ignorou o fato de que a recorrida somente se sentiu lesada ao tomar conhecimento que a recorrente teria atendido outros clientes no mesmo dia do casamento;
f)
que se esforçou para indicar outra profissional, de sua confiança, a fim de realizar o atendimento no dia do casamento e o serviço que foi devidamente prestado;
g)
que a recorrida não sofreu qualquer abalo moral, pois tanto o cabelo quanto a maquiagem foram mantidos conforme sua vontade;
h)
que os danos morais devem ser afastados por ausência de comprovação;
i)
que a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
j)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes;
l)
que o pedido contraposto deve ser julgado procedente para condenar a recorrida em danos morais, em razão difamação praticada.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois restou comprovado nos autos (ID. 1644894, 1644895, 1644897 e 1644898) que a parte faz jus a dita benesse.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta d
a recorrente de cancelar a prestação de serviços de cabelo e maquiagem da recorrida, um mês antes do seu casamento, incorreu em falha na prestação dos serviços e, em caso positivo,
se tal situação enseja
indenização por danos morais.

Depreende-se dos autos
que a recorrida realizou um contrato verbal de prestação de serviços de cabelo e maquiagem, tanto para ela (noiva) quanto para sua mãe e irmã, a ser realizado no dia do seu casamento.

Ocorre que, um mês antes, a recorrente cancelou os serviços por motivos que aduz guardar estrita relação com a sua saúde.

Apesar da recorrente não ter obrigação de compartilhar com seus clientes detalhes da sua vida pessoal, não é razoável informar um mês antes do casamento de que teria que cancelar o agendamento previamente realizado pela recorrida.

Além disso, restou comprovado nos autos e, até mesmo confessado pela recorrente, que no dia do casamento da recorrida, ela teria atendido uma outra noiva e outras convidadas, demonstrando descaso com a recorrida em se tratando de uma data tão importante, qual seja, seu casamento.

Ademais, observa-se que a recorrente indicou novos profissionais para o atendimento da recorrida, o que ao meu alvitre é o mínimo exigido, já que o cancelamento um mês antes do casamento, levando em consideração toda a organização que requer um casamento, é de longe razoável.

Isso sem dizer que a prestação de serviços contratada pela recorrida baseia-se num elo de confiança entre as partes, já que a noiva escolhe criteriosamente o profissional em questão.

Destarte, muito embora a recorrente tenha reduzido o impacto sofrido pela recorrida indicando profissional, é óbvio que a situação extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois além do tempo curto que a recorrida tinha para encontrar outro profissional, não encontrando, já que a data do casamento estava tão próxima, teve suas expectativas frustradas, não podendo contar com a profissional desejada no dia previamente determinado.

Assim, não foi possível constatar motivo justo para a rescisão do contrato, restando patente que a situação só ocorreu por falha na prestação dos serviços da recorrente, logo está sobejamente caracterizado o dano sofrido pela recorrida e o nexo causal entre a conduta e o dano, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar por danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa, a extensão do dano, a compensação pelo dano sofrido e a necessidade de compelir a recorrente a evitar a repetição de episódios como o dos autos, são juntos fatores suficientes para manter a condenação em danos morais no
quantum
(R$4.000,00) fixado pelo Juízo
a quo
, pois se encontra em patamar razoável e proporcional aos abalos enfrentados pela recorrida.

Por fim, tenho como prejudicado o pedido contraposto de condenação por danos morais, ao passo que a recorrida só narrou a terceiros o que de fato aconteceu e restou devidamente comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MAQUIAGEM E CABELO) PARA O DIA DO CASAMENTO DA AUTORA. CANCELAMENTO UM MÊS ANTES DO EVENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.